Tribunal: TJBA
Processo: 8017804-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017804-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
VALESCA DE CARVALHO NUNES

APELADO: GUSTAVO NEVES BARRETO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE CONDOMINIAL PROVENIENTES DE REFORMA NO APARTAMENTO SUPERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO (R$5.000,00) RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. (i) INTEMPESTIVIDADE.
É tempestivo o recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, quando estes não alteram o mérito da sentença, sendo desnecessária a ratificação (art. 1.024, § 5º, CPC).

(ii) DESERÇÃO.
Nos termos da Nota Explicativa da Tabela I, da Lei Estadual nº 12.373/2011 - de 23 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Estadual nº 14.025/2018, de 06/12/2018 - Atualizada pelo Decreto Judiciário nº 916/2023, de 18/12/2023, com vigência em 01/01/2024, “O preparo do recurso será calculado sobre o valor da sentença se for líquida, ou, se ilíquida ou obrigação de fazer, sobre o valor da causa”, não sendo esta, portanto, a hipótese dos autos. Preliminares rejeitadas.

2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia quando a prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia. Ademais, sabe-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). assim, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial não justifica sua renovação. Preliminar rejeitada.

3. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
A responsabilidade decorrente do direito de vizinhança é objetiva, prescindindo da análise de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do vizinho e o prejuízo sofrido, conforme inteligência do art. 1.277 do Código Civil.

4. PROVA PERICIAL.
O Laudo Pericial Judicial (ID 86061859) foi conclusivo ao apontar que os danos no imóvel do apelado (Apartamento 702) foram causados pela reforma realizada no apartamento dos apelantes (Unidade 802), notadamente em razão da
"ineficiente ou inexistente"
impermeabilização, estabelecendo de forma inequívoca o nexo causal e afastando a responsabilidade de terceiros ou de áreas comuns do condomínio.

5. DANO MORAL.
A persistência de infiltrações por anos, causando danos materiais e comprometendo a salubridade e a tranquilidade do lar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. Ademais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

6. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre a condenação e do valor da causa (da reconvenção).

7. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de modo eletrônico.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

05